Tribunal: TJDFT
Processo: 0701876-35.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE AMEAÇA. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. OITIVA INFORMAL DO MENOR PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCINDIBILIDADE. DECISÃO CASSADA.
1. Consoante Súmula n. 25 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a prévia oitiva informal de adolescente não é condição de procedibilidade para o oferecimento de representação no processo de apuração de ato infracional.
2. Sendo procedimento administrativo cujo objetivo é fornecer elementos de convicção ao representante do Ministério Público para o oferecimento ou não da representação, a sua não realização não implica ofensa ao devido processo legal ou a quaisquer direitos protetivos do menor.
3. Não constitui negligência do Ministério Público e não ofende a Constituição Federal a dispensa da oitiva informal do menor, que, caso fosse considerada requisito para o oferecimento da representação, poderia implicar, inclusive, em atraso injustificado na atuação do juízo especializado ou mesmo a sua não atuação.
4. Apelação conhecida e provida.